Tribunal: STF
Processo: ARE 1266547
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - ADICIONAL NOTURNO - AUXILIAR DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 100/2007 - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS - NULIDADE AFASTADA - BENEFÍCIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REGULAMENTAÇÃO PELA LEI ESTADUAL N° 10.745/92 - AUTO-APLICABILIDADE - VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO - SÚMULA N° 43 DO COL. ÓRGÃO ESPECIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO APÓS A FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. 1 - Tendo sido o servidor efetivado pela Lei Complementar Estadual n° 10012007, sendo regido pelo regime estatutário, descabe o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado anterior ente ele e a administração. 2 - A partir da entrada em vigor do CPC/2015, a contagem do prazo recursal para Fazenda Pública tem início a partir da intimação pessoal, a qual se fará mediante carga ou remessa dos autos, para os processos físicos, ou por meio eletrônico para os feitos que tramitarem por esta via. 3 - Demonstrado que o servidor labora nas condições especiais. previstas na legislação aplicável, o Estado de Minas Gerais deve pagar o adicional noturno, no período em que se verificou, ou enquanto perdurar a prestação do serviço no horário diferenciado. 4 - A natureza remuneratória do adicional noturno permite a repercussão sobre férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, visto que tais parcelas são também integrantes da remuneração. 5 - Compensa-se a mora do ente público, na vigência da Lei n°. 11.960/09 pela aplicação de juros com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados á caderneta de poupança. 6 - Nas condenações ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelecido no art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015. 7 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Prejudicado o recurso de apelação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  
    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1066677 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 551), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente